Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-31.2018.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000465-31.2018.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RISIA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTORIA CORDEIRO DE ANDRADE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. REGISTRO VEICULAR. COBRANÇA DE DÍVIDA DE IPVA. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
S
CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

I.
Caso em exame

1. Insurgem-se os réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, diante da fraude constatada no registro veicular e ocorrência de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: saber se (i) o ESTADO DA BAHIA e o DETRAN são partes legítimas para figurar no polo passivo da lide; (
ii
) o benefício da gratuidade da justiça deve ser revogado; (
iii
) o ESTADO DA BAHIA e o DETRAN são responsáveis pela autenticidade do registro da propriedade dos veículos e pela cobrança de débitos correspondentes; (
iv
) ocorreram danos morais; e se (v) o valor das astreintes é excessivo.

III. Razões de decidir

3. O ESTADO DA BAHIA e o DETRAN têm responsabilidade pelo registro veicular e pela cobrança de IPVA, sendo partes legítimas para o polo passivo da lide.

4. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, o que não pode ser afastado por mera alegação da parte contrária.

5. Há responsab
i
lidade objetiva do
ente público em relação aos danos causados a terceiros, sendo certo que o ESTADO DA BAHIA e o DETRAN têm a obrigação de zelar pela autenticidade e higidez dos registros veiculares.

6. Comprovada a fraude no registro veicular e se considerando que a parte autora, ora apelada, não é a proprietária do veículo que deu origem ao débito de IPVA, imp
erativa de faz a interrupção das cobranças.

7. O dano moral ocorreu, diante da inscrição indevida dos dados da parte nos cadastros de restrição ao crédito.

8. As astreintes foram fixadas em valor suficiente e compatível com a obrigação, não sendo possível a sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida.

10. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000465-31.2018.8.05.0096
, em que figuram como apelantes
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
e como apelada
RISIA OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator